Tribunal: TJDFT
Processo: 0723543-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723543-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILDA MENDES GOMES AGRAVADO: REGIMAURA COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Jailda Mendes Gomes em face da r. decisão (ID 9641192) que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança movida em desfavor de Regimaura Costa dos Santos, indeferiu o requerimento de despejo liminar da Agravada. Alega, em resumo, que o deferimento liminar de despejo está autorizado desde 30/10/2020, nos termos do art. 3° da Lei n.o 14.010/2020. Ressalta que a Agravada foi notificada do inadimplemento dos aluguéis relativos aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, bem como de fevereiro de 2021, além das obrigações acessórias como contas de água, luz e IPTU/TLP, perfazendo o débito o total de R$15.314,66 (quinze mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos). Afirma que a urgência do despejo se justifica pela conduta da Agravada, que tem causado diversos transtornos aos outros moradores do imóvel, chegando ao ponto de ameaçá-los, conforme narrado no Boletim de Ocorrência juntado aos autos. Aduz, ao final, que a probabilidade do direito decorre da viabilidade de despejo liminar na hipótese de comprovação do inadimplemento do locatário. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o despejo da Agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Importante salientar que, em decisão proferida em 26/2/2021 (ID 84629533), o d. magistrado concedeu a liminar postulada na inicial e determinou a expedição do mandado para desocupação voluntária, despejo e citação, condicionado à prestação de caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias. Consignou-se, ainda, que, na hipótese de ausência de caução, a ação seguiria o procedimento comum, na forma do art. 59 da Lei de Locações e do art. 1.049 c/c art. 318, ambos do CPC/15. A Agravante, todavia, só se insurgiu em face do pagamento da caução após frustradas as tentativas de conciliação com a Ré/Agravada, oportunidade em que ofereceu três opções de garantia: título de crédito por ela firmado em favor do juízo, o próprio imóvel ou a compensação com as parcelas em atraso (ID 96252403). O referido pedido de substituição da caução não foi apreciado na decisão agravada, mas não foi objeto do presente recurso. A Lei no 8.245/91 admite a concessão de liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias em situações como a dos autos, comprovada a falta de pagamento de aluguel e estando o contrato desprovido de qualquer das garantias prevista na citada Lei do Inquilinato (art. 59, § 1o, IX). Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. ART. 59, § 1o, IX, DA Lei 8.254. INADIMPLEMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS. PRESCINDIBILIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. CELERIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de liminar para desocupação de imóvel, regulada pela Lei de Locações, prescinde de oitiva da parte contrária, não sendo obrigatório, neste procedimento específico, mais célere e efetivo, a manifestação expressa das partes para a sua dispensa. 2. Comprovado o inadimplemento do contrato de locação celebrado entre as partes por falta de pagamento dos aluguéis e acessórios, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.254, e tendo sido prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, é cabível o deferimento do pedido de desocupação, podendo o despejo ser evitado pelo depósito judicial dos valores devidos, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo locatário. 3. A alegação de excesso de cobrança não é suficiente para obstar a liminar na ação de despejo, uma vez que a simples objeção ao valor, sem a purgação da mora pela quantia entendida como devida, não possui o condão de deter a rescisão da locação e o eventual procedimento de desocupação. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1052405, 07029888820178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 23/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. DÉBITO LOCATÍCIO SUPERIOR À CAUÇÃO EXIGIDA POR LEI. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 59, IX, LEI DE LOCAÇÕES. CITAÇÃO DA ESPOSA DO LOCATÁRIO. DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. DISPENSABILIDADE (CPC/2015, ART. 1.046, § 2o). CELERIDADE E EFETIVIDADE DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DESPEJO. BEM JURÍDICO MAIOR TUTELADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. VERBA INDEVIDA. 1. Verificando-se o inadimplemento do contrato de locação decorrente da falta de pagamento de aluguéis e acessórios, a ordem de desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 dias, é medida de urgência viável, que encontra respaldo no comando legal previsto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. 2. Não constando a esposa do locador com uma das partes contratantes, tampouco como garantidora do contrato entabulado, e nem como simples testemunha da avença, não há qualquer liame jurídico-obrigacional que justifique o seu ingresso na ação de despejo embasada em instrumento acerca do qual é completamente alheia. 3. A Lei de Locação, por opção legislativa, não impõe a designação de audiência de conciliação prévia em prol de um procedimento especial mais célere e efetivo, podendo a desocupação do imóvel locado ser ordenada, via medida liminar, desde que preenchidos os requisitos legais pertinentes. 4. Ocorrendo uma das hipóteses legais autorizadoras do despejo, a urgência no seu cumprimento é indiscutivelmente o bem jurídico maior tutelado pela legislação especial aplicável à espécie, razão pela qual a designação de audiência conciliatória revela-se despicienda, inclusive por força do disposto no art. 1.046, § 2o, do CPC/2015. 5. Não havendo condenação em honorários sucumbenciais na decisão interlocutória agravada, indevidos são os honorários recursais pleiteados em sede de agravo de instrumento, haja vista a ausência de sucumbência da parte vencida na instância a quo. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 978091, 20160020372688AGI, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 229/243 – grifou-se) Registre-se que o argumento invocado pelo magistrado de origem não subsiste, pois o óbice para o deferimento dos despejos em caráter liminar, disciplinado pelo art. 3o do Regime Jurídico Emergencial e Transitório estabelecido pela Lei no 14.010/2020, cessou em 30/10/2020. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação em 10/4/2019 (ID 83699914), com vigência até 8/4/2021, e que a inadimplência iniciou-se nos primeiros meses da avença. Tais fatos demonstram a probabilidade do direito invocado e também o periculum in mora, na medida em que a permanência da Agravada no imóvel até a solução final da demanda acarretará o aumento substancial dos prejuízos da Agravante. Considere-se, ainda, que o decreto liminar do despejo poderá ser elidido pela Agravada mediante o pagamento do valor do débito, na forma do art. 59, §3o, da Lei no 8.245/91. Quanto à prestação de caução pelo locador, na forma do art. 59, §1o, da referida lei, tendo em vista que a Agravante não indicou mudança da situação econômica que a possibilitasse efetuar o depósito em dinheiro sem prejuízo do próprio sustento, conforme alegado no ID 96252403, e que subsiste a pretensão do despejo em caráter liminar, considero que poderá ser substituída pela caução das despesas em atraso equivalentes a 3 (três) alugueis. Nesse sentido, o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. ARTIGO 59, §1o, LEI 8.245/90. SUBSITUIÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que decretou a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91 e condenou a ré na obrigação de pagar os alugueres e demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação. 2. Para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei de Locação, o art. 59, §1o, da citada lei, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada. 3. É possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, 1o§, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja concedida a liminar de desocupação do imóvel objeto da controvérsia. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator